Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, o reconhecimento seguro da vítima e de uma das testemunhas na delegacia de polícia, logo após a ocorrência dos fatos, e os depoimentos detalhados da ofendida e das testemunhas em Juízo comprovam a autoria do crime de roubo, afastando-se, assim, o pleito absolutório.
2. A jurisprudência dominante adota a teoria da apprehensio ou amotio para definir o momento consumativo do crime de roubo, segundo a qual não se exige que o agente adquira a posse tranquila da res, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que efêmera. Na hipótese lançada aos autos, o recorrente se evadiu levando consigo o celular da vítima, que sequer foi recuperado, não havendo que se falar em crime tentado.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), reconhecer a desproporção na fixação da pena-base do crime, reduzindo a pena total do recorrente de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa, para 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, acrescida de 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.